Tribunal: STF
Processo: ARE 1320278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MEDIDA CAUTELAR FISCAL PREPARATÓRIA. LEI N° 8.397/92. DÉBITOS SUPERIORES A 30% DO PATRIMÔNIO. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCELAMENTO. A medida cautelar fiscal se destina tão somente a preservar a higidez do crédito tributário. Assim como as demais cautelares, pretende apenas resguardar o direito do credor, não sendo ato expropriatório de bens, não violando o direito de propriedade, o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, XXII, LIV e LV da CF), e quaisquer outros preceitos da Constituição Federal. A existência de débito em montante superior a 30% do patrimônio do devedor (art. 2°, VI, da Lei 8.397, de 1992), aliada à constatação de indícios que apontam a intenção de inadimplemento do débito, autoriza a cautelar fiscal. Pelos elementos de prova trazidos aos autos, há fortes indícios que indicam a ocorrência de fato graves, quais sejam, falsificação de notas fiscais, sonegação de impostos e a prática, em tese, de crime fazendário. O §1° do artigo 4° da Lei n° 8.397/92 autoriza a extensão da indisponibilidade aos bens dos sócios administradores da empresa em débito, já que em última análise são eles que acabam tirando proveito econômico à custa do Erário Público. Os fatos narrados comportam a aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil de 2002, que prevê desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de abuso por desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraudes entre empresas e administradores integrantes de grupo econômico, com estrutura meramente formal, ou, ainda, incidência do artigo 135, III, do CTN, especificamente, pela confusão patrimonial entre a empresa autuada, sócios e administradores, sobretudo em razão da dispersão do patrimônio social,-que obstou o regular adimplemento dos débitos tributários. O E. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o pressuposto processual da "constituição do crédito tributário" (art. 3°, 1, da Lei n° 8.397/92), que possibilita o ajuizamento da medida cautelar fiscal e consequente decreto de indisponibilidade de bens, direitos e valores do requerido resta atendido se havido o lançamento (art. 142 do CTN), exigência caracterizada pela lavratura do auto de infração, não se exigindo, portanto, a constituição definitiva do crédito tributário, sendo despropositado, portanto, levar-se em consideração se o processo administrativo decorrente está ou não pendente de recurso. Nos termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei 8.397, de 1992 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da adesão a parcelamento, não afeta a cautelar fiscal. Apelação improvida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 146, II; 150, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos foi deferida liminar em medida cautelar fiscal em favor da Fazenda Nacional para o fim de decretar a indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica recorrente, bem como dos sócios pessoas físicas, com o objetivo de garantir o pagamento de execuções fiscais ajuizadas e não ajuizadas. A preliminar suscitada pelos recorrentes entrosa-se com o mérito e com este será analisada. A Lei n° 8.397/92 instituiu a medida cautelar fiscal para que a Fazenda Pública, ante a possibilidade de ver frustrado o pagamento de seus créditos fiscais, dela se utilize com a finalidade de resguardar o patrimônio. do devedor. Em outras palavras, a medida cautelar fiscal se destina tão somente a preservar a higidez do crédito tributário. Assim como as demais cautelares; pretende apenas resguardar o direito do credor, não sendo ato expropriatório de bens, não violando o direito de propriedade, o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, XXII, LIV e LV da CF), e quaisquer outros preceitos da Constituição Federal.
    (...)
     pois, além de ter sido ajuizada depois de constituído o crédito tributário pelo lançamento (REsp 466.723/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 22/06/2006), ostenta como causa de pedir o risco de esvaziamento do patrimônio do devedor, circunstância essa que possibilitaria a medida urgente antes mesmo da constituição do crédito tributário e até nos casos em que estivesse com a exigibilidade suspensa.
    (...)
    Os elementos acima descritos são suficientes para embalar o juízo positivo quanto à presença dos requisitos legais para a imposição da medida cautelar fiscal, como reconhecido pelo d. Juízo a quo. Pelos elementos de prova trazidos aos autos, há fortes indícios que indicam a ocorrência de fato graves, quais sejam, falsificação de notas fiscais, sonegação de impostos e a prática, em tese, de crime fazendário. Outrossim, o §1° do artigo 4° da Lei n° 8.397/92 autoriza a extensão da indisponibilidade aos bens dos sócios administradores da empresa em débito, já que em última análise são eles que acabam tirando proveito econômico à custa do Erário Público. Como visto, há nos autos comprovação de fatos graves que, inclusive deram origem a processo criminal. Assim, os fatos narrados comportam a aplicação do disposto no artigo 50 do Código Civil de 2002, que prevê desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de abuso por desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraudes entre empresas e administradores integrantes de grupo econômico, com estrutura meramente formal, ou, ainda, incidência do próprio artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, especificamente, pela confusão patrimonial entre a empresa autuada, sócios e administradores, sobretudo em razão da dispersão do patrimônio social, que obstou o regular adimplemento dos débitos tributários. De toda sorte, essas questões levantadas pelos apelantes constituem matéria de defesa do devedor, e poderão ser arguidas em sede de embargos à execução fiscal. Com efeito, a medida cautelar, ainda que deferida por sentença, tem caráter precário, não fazendo coisa julgada material. Assim, toda e qualquer matéria de defesa assegurada aos requeridos poderá ser arguida em cada executivo fiscal, cuja decisão prevalecerá.
    (...)
    Quanto à alegação de que os ativos financeiros bloqueados destinam-se ao pagamento de funcionários da empresa recorrente, mister destacar primeiramente que o e. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que outros bens podem ser atingidos pela indisponibilidade, desde que constatadas situações excepcionais a serem adequadamente ponderadas e motivadas pela autoridade judicial. No caso dos autos, contudo, como bem observou a União Federal (Fazenda Nacional), o próprio Frigorífico Better Beef Ltda solicitou ao d. Juízo a quo autorização para utilizar os valores bloqueados para amortizar o saldo do parcelamento especial a que aderira, razão pela qual não se vislumbra a excepcionalidade acima descrita, de forma que deve incidir a regra geral prevista na Lei n° 8.397/92. Insistem os apelantes que a União Federal carece de interesse de agir, uma vez que seus débitos tributários foram incluídos em regime de parcelamento. Ocorre que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente, à espécie, da adesão a parcelamento, não afeta a cautelar fiscal. É o que se depreende do disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei 8.397, de 1992:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente